Tribunal: STF
Processo: AR 1092
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-24
Data de publicação: 1984-05-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-485, V E IX. RESCISAO
DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E REINTEGRAÇÃO NA POSSE
DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO _'EXTRA PETITA'. CPC, ARTS. 128 E
460. IMPROCEDENCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 512 E 515, DO
CPC, AO DECIDIR O ACÓRDÃO RESCINDENDO, ACERCA DO MÉRITO DA CAUSA,
DESPREZANDO O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, POIS ESSE PONTO
NÃO FORA APRECIADO, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, AO RECONHECEREM A
CARÊNCIA DA AÇÃO A MORA DO PROMITENTE COMPRADOR FORA AFASTADA NO
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL. CONCLUSÃO DO ARESTO RESCINDENDO, EM
SENTIDO CONTRARIO, PARA AFIRMAR A DESNECESSIDADE DA INTERPELAÇÃO,
NO CASO, A CONFIGURAÇÃO DA MORA E O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR
PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR. QUANTO A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1092, DO CÓDIGO CIVIL, PORQUE OS PROMITENTES VENDEDORES NÃO TERIAM
APRESENTADO A 'DOCUMENTAÇÃO DE PRAXE, CONSTITUI MATÉRIA NÃO
VERSADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, NEM NOS ARESTOS LOCAIS, AO JULGAREM
A CAUSA. NÃO COMPOE ESSE PONTO, ASSIM, O ACÓRDÃO RESCINDENDO.